Tribunal: TCU
Processo: 020.435/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900182025, modalidade Pregão e Uasg 160292 (Objeto: AQUISIÇÃO DE TINTAS E INSUMOS PARA O COLÉGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO)

Inteiro teor:
Acórdão 6445/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico SRP 90018/2025, sob a responsabilidade de Colégio Militar do Rio de Janeiro-RJ, com valor estimado de R$ 3.274.000,00, cujo objeto é a aquisição de tintas e insumos (peça 3, p. 1-2). Considerando que o representante alega que as especificações técnicas dos itens/grupos do TR conteriam alto grau de detalhamento técnico e exigências de atendimento a quesitos muito específicos, que, em vez de ampliar a competitividade, resultaria em restrições indevidas a participação de fornecedores e evidenciaria direcionamento de marca de produtos; Considerando que no tocante à alegação de que teria havido direcionamento do objeto para determinadas marcas e modelos, em razão da existência de trecho idêntico ou semelhante encontrado em ficha técnica/especificações de produtos de determinados fabricantes, verifica-se, no portal Compras.gov.br, que as empresas declaradas vendedoras do certame apresentaram propostas que foram aceitas com indicação de marca e modelo diversos dos indicados pela representante; Considerando que a Instrução Normativa Seges/ME 65/2021 estabelece as diretrizes para a pesquisa de preços na Administração Pública Federal, visando à obtenção do preço de referência mais vantajoso antes de uma contratação, sendo que a norma prioriza o uso de fontes oficiais e define a metodologia e os parâmetros para a pesquisa.; Considerando que no aludido certame participaram, ao todo, vinte e quatro (24) empresas distintas, demonstrando a elevada competitividade no certame, e ainda levando em conta a justificativa apresentada pela unidade jurisdicionada quanto à pesquisa de preços diretamente junto aos fornecedores, devido à constatação de que o sistema de compras governamentais apresentava preços incompatíveis com os praticados no mercado, o que inviabilizava sua utilização, conclui-se que não há irregularidade na pesquisa de preços efetuada pela UJ; Considerando que não se verifica o pressuposto da plausibilidade jurídica, uma vez que as alegações apresentadas pelo representante não foram comprovadas; Considerando os pareceres uniformes realizados pela unidade técnica emitidos nos autos (peças 58-59), pugnando pela improcedência da referida representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, nos termos do art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) encaminhar cópia desta deliberação ao representante e à unidade jurisdicionada; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 020.435/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Gabriel Lima do Espírito Santo (XXX.053.927-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Colégio Militar do Rio de Janeiro-RJ. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.